Tribunal: TJBA
Processo: 8179038-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8179038-41.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDNALVA ARAUJO OLIVEIRA LATRILHA Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Extinção do feito sem resolução do mérito por suposta litispendência. Ausência de tríplice identidade entre as demandas. Distinção entre obrigação de fazer com efeitos financeiros prospectivos e execução de parcelas retroativas. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no reconhecimento da litispendência, ao argumento de que a demanda reproduziria ação anteriormente ajuizada envolvendo a implantação do piso nacional do magistério. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre ação voltada à implantação do piso nacional do magistério, com efeitos financeiros prospectivos, e demanda destinada à apuração e cobrança de parcelas retroativas decorrentes do descumprimento de título judicial coletivo em período anterior. III. Razões de decidir 3.A configuração da litispendência exige a presença concomitante da identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil. 4.Embora presente a identidade subjetiva e a origem comum do direito material, as demandas possuem pedidos distintos e causas de pedir diversas, o que afasta a identidade objetiva necessária à caracterização da litispendência. 5.A ação anteriormente ajuizada tem como objeto obrigação de fazer consistente na implantação do piso nacional do magistério na folha de pagamento, com efeitos financeiros limitados ao período posterior ao ajuizamento. 6.A presente demanda busca a apuração e cobrança de parcelas retroativas decorrentes do descumprimento do título judicial coletivo desde o ano de 2019, período não integralmente abrangido pela ação anterior. 7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a diversidade de pedidos, ainda que haja identidade de partes e causa de pedir remota, afasta a litispendência. 8.Precedentes desta Corte Estadual igualmente assentam a inexistência de litispendência quando as demandas, embora semelhantes, envolvem pedidos distintos relacionados a vínculos ou pretensões autônomas. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8179038-41.2025.8.05.0001, em que é apelante EDNALVA ARAUJO OLIVEIRA LATRILHA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.